Tribunal: TJMT
Processo: 1038010-44.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038010-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIUS DO PRADO - CPF: 047.971.151-81 (APELANTE), LUCAS VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 067.590.481-13 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELANTE), SAMUEL LEITE MARQUES - CPF: 044.132.341-38 (APELANTE), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 690.539.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO TEODORO - CPF: 529.167.588-87 (VÍTIMA), RONILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 395.420.411-87 (VÍTIMA), SANDRA SOUZA DE ARRUDA - CPF: 294.376.818-99 (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS DO PRADO - CPF: 047.971.151-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 067.590.481-13 (APELADO), SAMUEL LEITE MARQUES - CPF: 044.132.341-38 (APELADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.258 DO STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPORTAMENTO DOS ACUSADOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

I. Caso em exame: Recurso especial na apelação criminal interposto contra acórdão que desproveu os recursos defensivos e proveu parcialmente o recurso ministerial, mantendo a condenação pelos crimes descritos nos artigos 157, §2º, II, §2º-A, I, e 157, §3° c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 226 e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente em reconhecimento fotográfico que não observou as formalidades legais.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a condenação baseada em reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP deve ser mantida quando existem outras provas independentes que confirmam a autoria delitiva.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando existem outras provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado, conforme estabelecido na tese 4 do Tema 1.258 do STJ.

2. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por elementos probatórios autônomos, incluindo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e reconhecimento de objetos, laudos periciais, depoimentos judiciais dos policiais militares e apreensão de objetos subtraídos na residência compartilhada pelos acusados.

3. A apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e o comportamento dos acusados, que se esconderam embaixo de uma cama para evitar a abordagem policial, constituem elementos probatórios independentes que corroboram a autoria delitiva.

4. As versões inverossímeis e contraditórias apresentadas pelos réus em seus interrogatórios judiciais reforçam o conjunto probatório que fundamenta a condenação.

5. O artigo 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na fase investigativa para fundamentar a decisão, mas apenas impede que a condenação se baseie exclusivamente nesses elementos, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e Tese: Acórdão mantido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes para demonstrar a autoria delitiva. 2. A condenação baseada em conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos judiciais, apreensão de objetos subtraídos e comportamento dos acusados, não viola o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, 226 e 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal; art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e §3° c.c. art. 14, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.258 (REsp nº 1.953.602/SP); AgRg nos EDcl no AREsp 1259467/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO; AgRg no HC n. 998.134/CE; AgRg no REsp n. 2.200.915/SC; AgRg no AREsp n. 2.424.977/TO; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.514.877/SP; AgRg no AREsp n. 2.517.975/SP; AgRg no AREsp n. 2.895.475/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso especial na apelação criminal interposto por
Samuel Leite Marques
e
Wagner Calixto de Lima
contra o v. Acórdão proferido pela c. 2ª Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça que, à unanimidade, desproveu os recursos defensivos e proveu parcialmente o recurso ministerial.

Foram interpostos recursos especiais, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
“a”
da Constituição Federal, contra o v. Acórdão, objetivando a reforma da decisão, ante a negativa de vigência ao disposto no artigo 155, 226 e artigo 386, incisos II, V e VII, todos do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente
em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente em reconhecimento fotográfico que não observou as formalidades legais.

Assim, buscam a reforma do Acórdão na parte em que manteve a condenação dos recorrentes pelos crimes descritos nos artigos 157, §2º, II, §2º-A, I, e 157, §3° c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ante a manifesta violação aos dispositivos já mencionados e ao princípio do
in dubio pro reo
, demonstrada pela ausência de lastro probatório para a conclusão de autoria, decretando-se a absolvição dos recorrentes em relação a tais imputações

(Ids. 305712892 e 307918887).

Em resposta, o Órgão Ministerial, através do Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso pela incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e, na eventualidade de superação do óbice, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (Ids. 314273882 e 314732874).

Com fundamento no artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para a verificação de um possível juízo de conformidade (retratação) consoante a tese firmada no Tema 1.258 (REsp nº 1.953.602/SP) (Id. 316381856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso especial na apelação criminal interposto por
Samuel Leite Marques
e
Wagner Calixto de Lima
contra o v. Acórdão proferido pela c. 2ª Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça que, à unanimidade, desproveu os recursos defensivos e proveu parcialmente o recurso ministerial.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, ART. 157, § 3º C/C ART. 14, INCISO II, ART. 330, ART. 299 E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, § 1º, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/2003 – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – POSSIBILIDADE PARCIAL – CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR SEMELHANTES NOS CRIMES PRATICADOS NOS DIAS 22 E 23/11/2022 – INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE ESTES E O DELITO PRATICADO EM 16/03/2023 – CONTINUIDADE DELITIVA PARCIALMENTE CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Configura-se a continuidade delitiva do crime de falsidade ideológica quando preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, quais sejam, prática de mais de um delito da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, verifica-se que os crimes praticados nos dias 22 e 23/11/2022 atendem a esses requisitos, enquanto aquele praticado em 16/03/2023 não se inclui na continuidade delitiva por força do lapso temporal superior a 30 dias.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

RECURSO DOS SENTENCIADOS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO –– RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos objetos subtraídos.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, quando ratificado em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados em flagrante, constitui meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório, máxime quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas para além de dúvida razoável, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.”
(Id. 303340894)

Embora a defesa dos recorrentes alegue suposta violação dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal e ausência de provas da autoria delitiva, entendo que razão não lhe assiste.

Após detida análise dos autos e das teses firmadas no Tema nº 1.258 do STJ, entendo que não há necessidade de retratação do acórdão impugnado, pelos fundamentos que passo a expor.

O Tema nº 1.258 do STJ estabeleceu, entre outras teses, que
"poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
(tese 4).

No caso em análise, embora tenha havido menção ao reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, a condenação dos recorrentes não se baseou exclusivamente nesse elemento probatório, mas em um conjunto robusto de provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme destacado no acórdão impugnado, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos seguintes elementos probatórios autônomos:

Auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e reconhecimento de objetos, laudo pericial e laudo de confronto papiloscópico;

Depoimentos judiciais dos policiais militares Jorge Valcide Júnior e João Batista Pinheiro, que confirmaram a dinâmica criminosa narrada pelas vítimas e a apreensão dos objetos subtraídos na residência dos acusados;

Apreensão de documentos e objetos subtraídos das vítimas na residência compartilhada pelos acusados;

Apreensão de arma de fogo utilizada na empreitada criminosa;

Comportamento dos acusados, que se esconderam embaixo de uma cama para evitar a abordagem policial;

Versões inverossímeis e contraditórias apresentadas pelos réus em seus interrogatórios judiciais.

Esses elementos probatórios são independentes e não guardam relação de causa e efeito com o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sendo suficientes, por si sós, para fundamentar o decreto condenatório, em conformidade com a tese 4 do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o artigo 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na fase investigativa para fundamentar a decisão, mas apenas impede que a condenação se baseie exclusivamente nesses elementos, o que não ocorreu na espécie, conforme já destacado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adverte que a disposição contida no art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o que não é a hipótese dos presentes autos, que possui amplo e vasto arcabouço probatório."
(AgRg nos EDcl no AREsp 1259467/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Portanto, mesmo que se considere inválido o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, tal circunstância não tem o condão de invalidar a condenação, que se fundamentou em provas independentes e suficientes para demonstrar, para além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes.

Destaco, por oportuno, que o julgamento explicado no v. Acórdão impugnado guarda sintonia com o entendimento do próprio c. Superior Tribunal de Justiça, em decisões posteriores àquela referente ao Tema 1.258, que abaixo transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, fundamentada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, em processo de condenação por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. 2. O agravante foi condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 23 dias-multa, por roubo qualificado. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo são suficientes para afastar a condenação e a majorante do roubo. III. Razões de decidir 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas. 5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado de forma irregular, foi corroborado por outras provas robustas, como depoimentos das vítimas e testemunhas, afastando a alegação de nulidade. 6. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, pois as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do roubo é admitida quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. O reconhecimento pessoal irregular, quando corroborado por outras provas robustas, não enseja nulidade da condenação". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.

(AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROBABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e, em análise de ofício, não reconheceu a existência de flagrante ilegalidade, mantendo a prisão preventiva do paciente. A parte agravante sustenta nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em razão de violação ao art. 226 do CPP, comprometimento da cadeia de custódia da prova e ausência de outros elementos de corroboração. Requer o provimento do agravo para reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental apresenta fundamentos novos capazes de alterar a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo; (ii) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, desacompanhado de outros elementos probatórios, justifica a anulação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, conforme entendimento desta Corte Superior. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos. 5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui providência excepcional, inaplicável na hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a continuidade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 998.134/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), visando reformar decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a confirmação em juízo não afastaria a contaminação da prova inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode servir de prova para a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação. 4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio. 5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na confirmação judicial da vítima, na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante momentos após o crime. 6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a autoria atribuída ao réu. 7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é inválido como prova isolada de autoria, mas pode ser considerado quando corroborado por provas independentes colhidas em juízo. 2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório e ampla defesa, constitui prova autônoma capaz de sustentar a condenação, mesmo diante de irregularidades no reconhecimento inicial.

(AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA N. 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes. Esse foi o entendimento fixado no item 4 do Tema repetitivo n. 1.258 do STJ. 2. Na espécie, a orientação do Tribunal de origem firmou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, a qual consignou que "as demais evidências existentes nos autos mostram-se suficientes para apontá-lo como um dos autores do crime de homicídio". Incide no caso, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 3. Ademais, o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas constantes dos autos. Desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.424.977/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA, NO PARTICULAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021)" (AgRg no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 3. No caso, ademais, consta que a defesa não se insurgiu contra a sobredita eiva, a tempo e a modo (alegações finais - e-STJ fls. 339/365), não tendo sido objeto de enfrentamento nem sequer pela sentença (e-STJ fls. 366/373), o que atrai, por conseguinte, a incidência da preclusão à situação vertente, por se tratar de nulidade relativa. 4. Na linha dos precedentes desta Corte, é cediço, de fato, que "a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva" (HC n. 625.645/SP, relator Ministro Felix Fischer, DJe 4/12/2020). 5. No caso, contudo, foi demonstrado que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para a prática do crime apurado nos autos, o que corrobora a respectiva manutenção da pena, pois, "conforme se extrai do relato das vítimas, elas realizavam serviço de entrega de mercadorias em uma residência, a serviço da empresa 'PanteraLog' (a qual presta serviços para o 'Mercado Livre'), quando foram abordadas por dois roubadores. Ora, é notório que as atividades de compra e venda de produtos pela internet foram largamente impulsionadas pela pandemia, quadro este que favoreceu o cometimento dos delitos patrimoniais relacionados à subtração de cargas. Da mesma forma, também é certo que a natural queda na movimentação de pessoas na via pública em que se deram os fatos em razão da situação emergencial então vigente incrementou as chances de êxito da empreitada criminosa sob análise, dada a consequente redução de possibilidade de interferência de terceiros naquele local. Tanto é assim que os roubadores tiveram tempo de render as vítimas quando elas estavam no caminhão utilizado nas entregas, levando-o até outro local para só então subtrair grande número de mercadorias de seu 'baú', sem que ninguém tenha interferido durante as várias etapas da ação criminosa" (e-STJ fl. 509). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.514.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. NULIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a nulidade do reconhecimento pessoal não implica absolvição se houver outras provas independentes que comprovem a autoria e a materialidade do delito, como na presente situação. 2. No caso, embora o reconhecimento fotográfico extrajudicial tenha sido feito em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, a instância de origem ponderou a existência de outras provas autônomas para respaldar a condenação, em especial a prova oral e documental, dando conta da investigação feita para identificar a pessoa que utilizou o número do telefone para contactar a vítima e repassar moedas falsas em compra realizada, o que se soma ao firme depoimento do ofendido, ao contundente depoimento da testemunha e ao reconhecimento pessoal, em juízo, realizado para atestar a autoria delitiva. 3. Assim, o pleito de absolvição demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não se verifica ilegalidade, ainda, apta a ensejar a readequação da pena-base, tendo em vista a motivação apresentada para o demérito das consequências do crime. Com efeito, o significativo prejuízo patrimonial do ofendido não compõe a subsunção típica, pois o crime em análise visa tutelar a fé pública. Além disso, a Corte de origem destacou que o delito de moeda falsa costuma envolver quantias bem inferiores àquela apurada na situação dos autos, de forma que é maior o desvalor da conduta daquele que coloca em circulação um maior número de cédulas contrafeitas. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.517.975/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. O agravante alega nulidade por violação ao art. 226 do CPP e questiona o indeferimento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico não realizado conforme o art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas. 3. A segunda questão é se a aplicação do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em atos infracionais pretéritos, considerando a necessidade de fundamentação concreta. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação, não gerando nulidade. 5. A condenação foi sustentada por provas independentes do reconhecimento, como depoimentos de policiais e documentos que confirmam a autoria e materialidade do delito. 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas, como atos infracionais pretéritos e fotos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação. 2. O tráfico privilegiado pode ser afastado com base em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades ilícitas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.585.787/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 965.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.895.475/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante o exposto,
em juízo de retratação,
mantenho integralmente o acórdão impugnado
, por seus próprios fundamentos,
restituindo os autos a Vice-Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça para que adote as providências necessárias ao processamento do recurso manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026